Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729043-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR DE LIMA FILGUEIRAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 49144784) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Júlio César de Lima Filgueiras, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores na conta do Executado/Agravado. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0728032-33.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 23/8/2023, foi proferida sentença julgando extinta a execução devido ao pagamento do débito pelo Executado/Agravado. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator